Tribunal: TJES
Processo: 5000881-11.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000881-11.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: WALDIZA SOUZA COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000881-11.2025.8.08.0035
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDA:
WALDIZA SOUZA COSTA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. CIRURGIÃ-DENTISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. MAJORAÇÃO TEMPORÁRIA PARA GRAU MÁXIMO. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. EXPOSIÇÃO AMPLIADA A AGENTES BIOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO ELABORADO PELA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida ao Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da condenação imposta ao Município para pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, de forma temporária, no período correspondente à emergência sanitária decorrente da pandemia da COVID-19, com os reflexos expressamente reconhecidos na sentença. Não há outras matérias devolvidas além daquelas impugnadas pelo recorrente.

2. O adicional de insalubridade possui natureza
propter laborem
, sendo devido enquanto presentes as condições que exponham o servidor a agentes nocivos à saúde. No âmbito municipal, o Estatuto dos Servidores e a regulamentação local estabelecem os graus e percentuais do adicional, prevendo a majoração quando as condições de trabalho superam os limites ordinários de tolerância.

3. É incontroverso que a pandemia da COVID-19 constituiu fato público e notório, alterando substancialmente o ambiente laboral dos profissionais da saúde. A prestação de serviços em unidades básicas, com atendimento contínuo à população, ampliou de modo significativo a exposição a agentes biológicos, independentemente de a atividade ocorrer em hospital ou em atenção primária, dada a circulação comunitária do vírus no período reconhecido oficialmente como emergência sanitária.

4. A regulamentação municipal condiciona a fixação do adicional à existência de laudos

técnicos. Compete à Administração Pública a elaboração e atualização desses instrumentos, especialmente diante de mudança excepcional do cenário fático. No caso, não houve a produção de laudo específico para o contexto pandêmico capaz de afastar a presunção de elevação do risco biológico. A inércia administrativa, por si, não pode

prejudicar o servidor que permaneceu em atividade durante a emergência sanitária, sob pena de transferir-lhe ônus probatório que não lhe compete.

5. A excepcionalidade da pandemia e a notoriedade do risco acrescido dispensam a exigência de prova pericial individualizada para cada servidor da saúde, sobretudo quando inexistente laudo técnico contemporâneo elaborado pelo ente público que demonstre a manutenção do risco em patamar médio durante o período crítico.

6. A sentença limitou corretamente a majoração ao período da emergência sanitária, com retorno ao patamar anterior após o encerramento oficial da situação excepcional, preservando o caráter transitório da vantagem. Os reflexos reconhecidos decorrem da própria natureza remuneratória do adicional durante o período em que devido.

7. Diante desse contexto, a sentença examinou adequadamente a prova dos autos e aplicou corretamente o regime jurídico pertinente, não se verificando ilegalidade ou violação aos princípios invocados pelo recorrente.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. Sem custas. Condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)